Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CAPITALIZAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA.
1. Consoante jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
2. O verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em discussão, há previsão prévia, expressa e clara para capitalização mensal de juros pela taxa efetiva contratada de 3,61% ao mês e 53,045% ao ano.
3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre no caso. Tratando-se de empréstimo para capital de giro, o crédito não se destinou a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, além de a parte interessada não ter demonstrado que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
4. Inviável o afastamento da mora e a isenção do devedor de suas consequências se não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso na cobrança, tampouco qualquer fato imputável ao credor que justificasse o inadimplemento das parcelas cobradas.
5. Apelação conhecida e não provida.